Tribunal: STF
Processo: RE 1537297
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em juízo de retratação da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, manteve entendimento anterior, mediante acórdão (eDOC 117, p. 1-3) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESACOLHIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    Embora se credite confiança aos testemunhos policiais, de rigor concluir que entrada dos agentes públicos no domicílio é duvidosa sobre a permissão supostamente concedida pela companheira do réu. No ponto, as circunstâncias do caso concreto não permitem concluir que a autorização tenha se dado de maneira espontânea, desimpedida e voluntária, ressaltando-se que inexistem nos autos a devida gravação da operação policial a fim de lhe comprovar a legitimidade. Conforme exposto no acórdão vergastado, sobressaíram dúvidas a respeito do consentimento da companheira do acusado para ingresso na residência tenha ocorrido de forma voluntária. Assim, tenho que a decisão recorrida observou os parâmetros estabelecidos na decisão da Corte Superior, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.” (eDOC 117, p. 3; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário anteriormente interposto pelo MP/RS (eDOC 101, p. 1-15; ratificado no eDOC 125, p. 1), no qual se alegou violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS admitiu o RE (eDOC 130, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do decisum ora recorrido:



    “(...)



    Em que pese o entendimento exarado pela Corte Superior, mantenho integralmente a decisão impugnada, de forma a adotar, neste ato decisório, os fundamentos que embasaram o voto proferido, de forma unânime, na Segunda Câmara Criminal, com o fito de reconhecer a irregularidade de ingresso dos policiais no domicílio do réu. 



    A despeito do ponto, o acórdão recorrido apresentou a seguinte fundamentação: 



    ‘Por outro lado, no caso em tela, ainda que se pudesse falar em fundadas suspeitas para justificar a revista pessoal do réu, não verifico a existência de fundadas razões (justa causa) a ensejar a entrada dos policiais em seu domicílio. 



    Isso porque, conforme a narrativa policial, a companheira do réu teria franqueado espontaneamente o acesso ao imóvel, onde foi encontrado o restante das drogas e, também, os artefatos bélicos. 



    Embora se credite confiança aos testemunhos policiais, de rigor concluir que entrada dos agentes públicos no domicílio é duvidosa sobre a permissão supostamente concedida pela companheira do réu. No ponto, as circunstâncias do caso concreto não permitem concluir que a autorização tenha se dado de maneira espontânea, desimpedida e voluntária, ressaltando-se que inexistem nos autos a devida gravação da operação policial a fim de lhe comprovar a legitimidade. 



    Neste ponto, a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso no domicílio incumbe, em caso de dúvida, ao Estado. 



    Neste sentido vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça em casos similares: 



    ‘A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo’ (STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 821.494-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 6/2/2024. Info 800) (grifou-se).



    ‘O simples fato de o acusado ter antecedente por tráfico de drogas não autoriza a realização de busca domiciliar, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos e robustos de que, nesse momento específico, ele guarda drogas em sua residência’ (STJ. 6ª Turma. HC 762932-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 22/11/2022. Info 760) (grifou-se). 



    Por conseguinte, ausente as fundadas razões para ensejar o ingresso no domicílio, e não estando devidamente comprovado o consentimento para tanto, é de ser declarada nula a prova obtida a partir de violação de domicílio, ressalvando-se a licitude das provas obtidas por meio das buscas pessoais efetuadas em via pública, antes do ingresso irregular na residência do réu. 



    Por conseguinte, na ausência de materialidade do 2º e 3º fatos delituosos, o acusado vai absolvido com fulcro no art. 386, inciso II do CPP’. 



    Conforme exposto no acórdão vergastado, sobressaíram dúvidas a respeito do consentimento da companheira do acusado para ingresso na residência tenha ocorrido de forma voluntária, conforme relato prestado em Juízo por Michelle da Encarnação dos Santos: 



    ‘A testemunha de defesa Michelle da Encarnação dos Santos, ouvida como informante, pois companheira do réu, questionada pela defesa, disse que: estava em casa com seus três filhos e um amigo deles; ouviu um barulho no portão e foi chamada; quando abriu a porta, os policiais estavam dentro do seu pátio e pediram para entrar na casa; exigiu um mandado; os policiais perguntaram se a casa não pertenceria a Darlan, respondendo que estavam separados; a polícia disse que teria um mandado contra ele e uma denúncia; afirmaram que o réu seria foragido; foi dito que não seria necessário exibi-lo para si e que seria presa se não autorizassem a entrada; reviraram a casa, perguntando sobre as armas que o réu indicou existirem; o explicou que o réu apenas havia mobiliado a residência; os policiais desceram para uma peça na parte de baixo da casa e voltaram com ‘um cano’; questionaram -na e pediram para que falasse o que sabia ou seria presa; foram novamente na peça na parte de baixo da casa e voltaram com outra arma ‘maior ainda’; não viu as drogas no local; fazia uma semana que morava lá. Questionada pelo Ministério Público, respondeu que: separaram -se e mudou-se, tendo o réu mobiliado a nova residência; Darlan só entrou na residência no dia do fato, não contando com acesso livre ao local; as armas estavam na peça de baixo; não havia entrado nela; a parte de baixo servia de depósito; era aberta, tendo acesso pelo lado de fora da residência; a primeira arma encontrada estava desmontada; era levada até a peça para que as armas fossem exibidas para si, depois era colocada para fora de casa; ressaltou não ter visto as drogas lá’. 



    Assim, tenho que a decisão recorrida observou os parâmetros estabelecidos na decisão da Corte Superior, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Frente ao exposto, voto por manter o acórdão proferido por este Órgão Colegiado na Apelação Crime nº 5014861-71.2019.8.21.0003/RS.” (eDOC 117, p. 1-3; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; RE 1.513.778 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente